Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-42.2023.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001741-42.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARICI DE FATIMA DA ROSA - CPF: 831.261.471-00 (APELADO), CLEBER WILLIAMS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 085.260.174-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO DO TERMO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por cooperativa de crédito para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 42.406,51, relativo a contrato de empréstimo não adimplido, com fixação de juros moratórios a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a dívida líquida e com vencimento certo, diante da natureza da mora — se ex re ou ex persona.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 397 do CC/2002, nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a constituição em mora é automática, prescindindo de interpelação judicial.

4. A fixação dos juros moratórios a partir da citação, como feito na sentença, contraria o regime jurídico aplicável à mora ex re, em prejuízo ao credor, que já havia apurado os valores devidos até o ajuizamento da ação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a incidência dos juros moratórios, em tais casos, a partir do vencimento da obrigação ou, em situações específicas como a presente, desde o ajuizamento da ação, quando os cálculos já os contemplam até esse marco.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para alterar o termo inicial dos juros moratórios.

Tese de julgamento:
“1. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, os juros moratórios devem incidir desde o vencimento, independentemente de interpelação judicial. 2. É possível fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do ajuizamento da ação, quando o credor já calculou os valores devidos até esse marco temporal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 397 e 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante
citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, Ap. Cív. nº 1030547-07.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1001741-42.2023.8.11.0108
ajuizada em desfavor de

CLARICI DE FATIMA DA ROSA e CLEBER WILLIAMS SOUZA DE OLIVEIRA
, que julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 42.406,51 (quarenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos).

Alega a recorrente (ID 332092414) que a sentença merece reforma parcial no que tange ao termo inicial dos juros moratórios. Argumenta que
"em que pese a determinação do início da incidência dos juros moratórios a partir da citação da parte apelada, a sentença não deve prosperar".

Aduz que
"os juros moratórios incidirão após a citação apenas nos casos em que se tratar de mora ex persona, isto é, na hipótese em que o credor deve tomar alguma providência para constituir o devedor em mora, o que não é o caso".

Para reforçar sua alegação, a apelante argumenta que o caso em apreço trata-se de mora
ex re
(Art. 397, caput, do CC/2002), vez que a dívida é líquida e positiva, de modo que o devedor tinha plena ciência de quando e quanto pagar.

Sustenta que a incidência dos juros moratórios desde a citação privilegia o devedor que, por fatos alheios à vontade do Apelante, fora citado muito depois da distribuição da ação.

Em caráter subsidiário, caso o recurso não seja acolhido, a apelante argumenta pela inaplicabilidade do art. 85, § 11 do CPC, sustentando que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa, não havendo o que se falar em honorários recursais, vez que o dispositivo legal é cristalino ao constar que o Tribunal de Justiça "majorará os honorários fixados anteriormente".

Assevera para efeitos de prequestionamento, registra a violação literal ao Art. 397, caput, do CC/2002, além da divergência jurisprudencial suscitada no recurso, em especial ao Recurso Especial Repetitivo n. 1112524/DF (2009/0042131-8).

Requer, ao final, o provimento do recurso para alterar o termo inicial dos juros moratórios para que incidam a contar do ajuizamento da ação, considerando que o débito já foi atualizado até tal marco. Alternativamente, em caso de não acolhimento do recurso, pugna pelo não arbitramento de honorários recursais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, conforme se depreende dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1001741-42.2023.8.11.0108
ajuizada em desfavor de

CLARICI DE FATIMA DA ROSA e CLEBER WILLIAMS SOUZA DE OLIVEIRA
, que julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 42.406,51 (quarenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos).

Infere-se da petição inicial que a parte ora apelante ajuizou ação monitória, visando à constituição de título executivo referente ao Contrato de Empréstimo nº C31530365-0, no valor liberado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Após a utilização do crédito, a parte requerida deixou de adimplir as faturas, contraindo, perante a parte autora, uma dívida no montante de R$ 42.406,51 (quarenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos).

A sentença recorrida (ID 332092408) julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor total de R$ 42.406,51, determinando que o valor fosse corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir da data em que o título deveria ter sido apresentado para pagamento, considerando a data de sua emissão (art. 397, CC), e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, vejamos:

“[...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, considerando a certidão de decurso de prazo, decreto a
revelia
do(a) requerido(a), nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A matéria controvertida é exclusivamente de direito e não há necessidade de produção de outras provas. Assim sendo, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação monitória em que a parte requerida foi revel, nos termos do art. 355, II do CPC.

O(a) requerido(a) foi devidamente citado para os termos da ação, no entanto, deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para efetuar o pagamento ou opor embargos monitórios conforme certificado nos autos.

Sem oferecimento de resposta no prazo oportuno, os fatos alegados pela autora na peça exordial devem ser considerados verdadeiros, nos termos do art. 344 do CPC.

Ressalte-se a que referida presunção é relativa – “
juris tantum
” – podendo o magistrado julgar a lide conforme os elementos constantes nos autos, em observância ao Princípio da Livre Convicção Motivada ou da Persuasão Racional do Juiz, não sendo necessária a produção de outras provas.

No caso em tela, o negócio jurídico entre as partes resta devidamente demonstrado pelo documento depositado no ID 134035122 e 134035123, do mesmo modo o débito por meio da planilha de cálculo de ID 134035117, de modo que constam os registros de inadimplência do requerido.

Desse modo, os documentos apresentados pela parte autora constituem prova escrita do crédito, hábil para a propositura desta demanda.

Assim sendo, entendo cabalmente provado o débito do requerido para com o requerente, não podendo o mesmo, furtar-se da sua obrigação.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula n. 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação. Interesse processual verificado.
(N.U 1030547-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Sobre o índice de correção monetária a ser aplicado, tem-se que, a taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m., com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN, como no presente caso, isto porque, a correção monetária aplicada pelo INPC, é o índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça já entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 489, § 1º, IV, do CPC – INOCORRÊNCIA – TESE SUSCITADA PELO REQUERIDO VENTILADA NOS ACLATÓRIOS E AMPLAMENTE REFUTADA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA OMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC, se a sentença proferida nos aclaratórios interpostos pela parte arguente da nulidade, ventilou, e de plano, refutou a matéria omissa. 2. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê o artigo 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo ( CPC, art. 700, § 2º, I), não havendo, na codificação legal pertinente à matéria, qualquer exigência de prévia notificação do devedor como requisito para a propositura de ação dessa natureza. 3. A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN. 4. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% ao mês ( CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. 5. “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (STJ - 2ª Seção - REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2016). (TJ-MT 10028502320178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor total de R$ 42.406,51, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir da data em que o título deveria ter sido apresentado para pagamento, devendo ser considerado a data de sua emissão (art. 397 CC), e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao termo inicial dos juros moratórios fixados na sentença, que determinou sua incidência a partir da citação. A apelante sustenta que, por se tratar de mora ex re, os juros moratórios deveriam incidir a partir do ajuizamento da ação, considerando que o débito já foi atualizado até tal marco.

A sentença recorrida, ao fixar os juros moratórios a partir da citação, adotou entendimento que não se coaduna com a natureza da obrigação em discussão. Conforme se depreende dos documentos que instruíram a inicial da ação monitória, estamos diante de uma obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, o que atrai a incidência da regra prevista no art. 397, caput, do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se consolidou no sentido de que, nas obrigações positivas e líquidas com termo certo, os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de notificação ou interpelação. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA . 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2 . No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual . Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1001068 MG 2016/0273787-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

No caso em análise, a apelante esclarece que os juros moratórios já estão calculados até o ajuizamento da ação, razão pela qual pleiteia que o termo inicial seja fixado a partir desse momento, e não da citação, como determinado na sentença. Tal pleito mostra-se razoável e em consonância com a natureza da obrigação discutida, evitando-se, assim, a dupla penalidade que poderia advir da contagem dos juros desde o vencimento até a citação.

Importante ressaltar que a fixação dos
juros moratórios a partir da citação
é adequada apenas nos casos de
mora ex persona
, em que se faz necessária a interpelação do devedor para constituí-lo em mora.

No entanto, como já exposto, estamos diante de hipótese de
mora ex re
, em que o
simples vencimento da obrigação já constitui o devedor em mora,
independentemente de qualquer providência por parte do credor.

Ademais, não se pode olvidar que a demora na citação do devedor, muitas vezes, decorre de fatores alheios à vontade do credor, como a própria morosidade do sistema judiciário ou mesmo manobras protelatórias do devedor.

Assim, fixar os juros moratórios apenas a partir da citação, em casos de mora
ex re
, acabaria por beneficiar indevidamente o devedor que, por sua própria conduta ou por circunstâncias do processo, teve sua citação retardada.

Nesse contexto, considerando que a apelante afirma que os juros moratórios já estão calculados até o ajuizamento da ação, mostra-se adequado fixar o termo inicial dos juros a partir desse momento, em consonância com a natureza da obrigação discutida e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, determinando que os juros moratórios incidam a partir do ajuizamento da ação, e não da citação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026